Tribunal: STF
Processo: RE 81775
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL.
O obstáculo do art. 308-IV do Regimento Interno é intransponível, se não se demonstram as exceções previstas no caput do artigo, isto é, violação a dispositivo constitucional ou dissídio manifesto com a jurisprudência deste colendo Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário não conhecido.